Tribunal: TJSP
Processo: 0170204-64.2006.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Responsabilidade pelo pagamento. Compromisso de compra e venda não levado a registro. Irrelevância. Definição da responsabilidade a partir da relação jurídica material com o imóvel representada pela imissão na posse pelo promissário-comprador e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação (tema 886). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Responsabilidade pelo pagamento. Compromisso de compra e venda não levado a registro. Irrelevância. Definição da responsabilidade a partir da relação jurídica material com o imóvel representada pela imissão na posse pelo promissário-comprador e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação (tema 886). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.